Tribunal: TJMT
Processo: 0002762-75.2016.8.11.0024
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002762-75.2016.8.11.0024
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FLAVIO DALTRO FILHO - CPF: 072.306.051-72 (JUIZO RECORRENTE), MAURO CESAR PEREIRA - CPF: 208.512.941-20 (ADVOGADO), Prefeito Municipal de Chapada dos Guimaraes (RECORRIDO), MARLI APARECIDA DA COSTA - CPF: 826.547.861-53 (ADVOGADO), RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO), RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO), MARLI APARECIDA DA COSTA - CPF: 826.547.861-53 (ADVOGADO), Prefeito Municipal de Chapada dos Guimaraes (JUIZO RECORRENTE), MAURO CESAR PEREIRA - CPF: 208.512.941-20 (ADVOGADO), FLAVIO DALTRO FILHO - CPF: 072.306.051-72 (RECORRIDO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE CHAPADA DOS GUIMARAES - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA –

HABEAS DATA, CONVERTIDO EM

MANDADO DE SEGURANÇA

– REQUERIMENTO DE FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ACERCA DE COVÊNIOS COM ORGÃOS GOVERNAMENTAIS – DEMORA INJUSTIFICADA NA ANÁLISE DO PEDIDO – INFORMAÇÕES SOLICITADAS PELO IMPETRANTE QUE NÃO SE REVESTEM DE CARÁTER SIGILOSO – DIREITO DE ACESSO A INFORMAÇÕES ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E POR LEI ESPECIAL – SENTENÇA RATIFICADA.

O art. 5o, XXXIII, da CF/88 assegura o direito à informação de interesse particular, como o exercício do direito de petição perante a própria Administração Pública ou a defesa de um direito individual perante o Judiciário, ou de interesse coletivo, como a defesa do patrimônio público, desde que respeitados o direito à intimidade e as situações legais de sigilo.

Logo, verificando-se na espécie que inexiste justificativa para não se conceder as cópias dos documentos solicitados, pois o caso não envolve informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, aliado ao fato da extrapolação do prazo de 20 [vinte] dias previsto pela legislação especial, patente é a violação do direito líquido e certo, por ofensa literal do dispositivo constitucional que regulamenta a matéria.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal e Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, lançada nos autos de Habeas Data, ação que foi convertida na Ação Mandamental no 2762-75.2016.811.0024, que concedeu a segurança vindicada por
Flávio Daltro Filho
, para determinar à autoridade coatora,
Prefeito Municipal de
Chapada dos Guimarães-MT,
à época da propositura da Ação, Sr. Lisú Koberstain
,
o fornecimento de informações acerca de convênios com órgãos governamentais que firmou, na condição de gestor público durante os anos de 2009 a 2012, a fim de prover sua defesa junto ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. (Id. 2617603).

As partes foram devidamente intimadas. (Id. 2617642 a 2617648).

Não houve recurso voluntário e os autos vieram a esta instância por força do preconizado pelo art. 14, §1o da Lei no. 12.016/09.(Id. 2617649).

Encaminhados os autos para a d. Procuradoria-Geral de Justiça, esta, opinou pela ratificação da sentença. (Id. 2784302).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
Flávio Daltro Filho
, representado por seu patrono particular, na data de 19/09/2016, manejou Habeas Data, Ação que foi convertida no presente mandamus, contra suposto ato coator atribuído ao
Prefeito Municipal de Chapada dos Guimarães -MT
, à época da propositura da Ação, Sr. Lisú Koberstain, questionando a ilegalidade na negativa de análise do requerimento protocolado sob o no. 2123/2016, datado de 21/04/2016, bem como o processo no 00005703/2014, datado de 04/11/2014, com consequente pedido de fornecimento de informações acerca de convênios com órgãos governamentais que firmou, na condição de gestor público durante os anos de 2009 a 2012, a fim de prover sua defesa junto ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

A par disso, por entender que a negativa ofende direito constitucional do acesso à informação [art. 5o, XXXIII], pleiteou pelo deferimento da medida liminar para o fim de que fosse determinado o imediato fornecimento dos documentos em testilha.

No mérito, pugnou pela concessão definitiva da segurança.

A análise da medida de urgência requestada foi deferida para o fim de determinar que o impetrado fornecesse as informações requeridas pelo impetrante no prazo de 05 (cinco) dias.

Devidamente notificado, o Impetrado apresentou defesa, alegando que as informações pleiteadas pelo Impetrante, são documentos do município, ex parecer de um convênio, e que a ação deve ser julgada improcedente. (Id. 2617567).

O Impetrante por sua vez, impugnou a defesa apresentada, alegando a improcedência do pedido do Impetrado, vez que os documentos solicitados, são de suma importância para apresentação de sua defesa, na forma de prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, e que não são sigilosos.

O parecer do Ministério Público Estadual, foi favorável a concessão da ordem postulada. (Id. 2617597).

Após, sobreveio a sentença em reexame, em que o Magistrado
a quo,
concedeu a segurança vindicada nos seguintes termos, verbis:

“[...]
Ante o exposto, CONCEDO a segurança pleiteada para que o Município de Chapada dos Guimarães, na pessoa da Prefeita Municipal, forneça os documentos requisitados pelo impetrante.

Em consequência, julgo extinto o processo, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009 e súmula 512 do STF
. [...]” – (Id. 2617603).

Não houve recurso e o feito foi remetido a esta instância revisora para efeitos do art. 14, §1o, da Lei no. 12.016/09.

Pois bem.

A questão em pauta é singela e desmerece maiores delongas, até porque, o objetivo principal do mandamus [direito à obtenção de informações] tem sido reiteradamente decidida por este Sodalício, de modo que o entendimento externado pelo Juízo singular está em sintonia com a decisão em reexame.

In casu,
verifica-se que o impetrante, visando assegurar-lhe o direito insculpido no art. 5o, inc. XXXIII, da CF/88, formalizou, na data de 25/04/2016, requerimento administrativo registrado sob o no 2123/2016 junto a Prefeitura Municipal de Chapada do Guimarães - MT, visando o acesso à informações acerca de convênios com órgãos governamentais que firmou, na condição de gestor público durante os anos de 2009 a 2012, para fins de subsidiar defesa/prestação de contas dos convênios em comento, pelos órgãos de controle externo, Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (Id. 2617487), e que até a data da impetração da presente ação mandamental não havia qualquer pronunciamento por parte da autoridade competente.

É cediço que todos têm direito de receber da Administração Pública informações de interesse particular, coletivo ou geral, ressalvadas as hipóteses que dizem respeito à segurança da sociedade e do Estado, conforme preconiza o inc. XXXIII do art. 5o da Constituição Federal
[“todos tem direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado
”], até mesmo sem pagamento de taxas, nos termos do que preconiza o art. 5o, XXXIV, “b”, da Carta Maior.

E tal assertiva se mostra compatível com a própria essência da atividade administrativa, haja vista que o exercício da máquina pública deve ser pautado com a rigorosa observância dos princípios sensíveis expressamente dispostos no art. 37 da Carta da República, com a especial atenção ao princípio da publicidade.

Noutra vertente, com o escopo de dirimir situações como a presenciada nos autos, o legislador ordinário fez editar a Lei no. 12.527/2011, popularmente conhecida como “Lei de Acesso à Informação”, a qual garante a todos o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, abrangendo, em conformidade com o seu art. 7o, “
informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos
”, bem como concernente “
à implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos
”.

De igual modo, o art. 3o da supradita Lei estabeleceu, entre suas diretrizes, a “
observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção”, a “divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações
”, o “
fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública
”; e, ainda, o “
desenvolvimento do controle social da administração pública
”.

Nesse contexto, estabelece o art. 11 da Lei no. 12.527/2011 que o acesso à informação requisitada deve ser imediato, desde que a mesma esteja disponível, ou, na sua impossibilidade, em prazo não superior à 20 [vinte] dias.

Vejamos:

“
O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível.

§1o. Não sendo possível conceder o acesso imediato, na forma disposta no caput, o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, em prazo não superior a 20 (vinte) dias:

I – comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão;

II – indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido; ou

III – comunicar que não possui a informação, indicar, se for do seu conhecimento, o órgão ou a entidade que a detém, ou, ainda, remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o interessado da remessa de seu pedido de informação.”

Por fim, cabe ressaltar que o §4o do art. 11 da Lei de Acesso à Informação, dispõe acerca da possibilidade de negativa de fornecimento apenas quando se tratar de dado total ou parcialmente sigiloso, senão vejamos
:

“Art. 11. O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível.

[...] §4o. Quando não for autorizado o acesso por se tratar de informação total ou parcialmente sigilosa, o requerente deverá ser informado sobre a possibilidade de recurso, prazos e condições para sua interposição, devendo, ainda, ser-lhe indicada a autoridade competente para sua apreciação.
”

No caso em questão, consoante acima mensurado, observa-se que o impetrante formulou requerimento ao Prefeito de Chapada dos Guimarães, pleiteando cópias de documentos comuns, não afetados pelo sigilo, porquanto relacionados à

convênios com órgãos governamentais que o Impetrante firmou na condição de gestor público, durante os anos de 2009 a 2012, para fins de subsidiar sua defesa/prestação de contas, perante órgãos de controle externo, Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, e que pelos documentos juntados, constatou-se a ausência de resposta do referido pedido.

Logo, resta indiscutível que o ente público se encontrava em mora, pois o prazo legal de 20 [vinte] dias para uma resposta foi fulminantemente ultrapassado, razão pela qual a demora na prestação da informação no prazo entabulado, indubitavelmente, ofende o direito líquido e certo do impetrante, tornando-se lídima a concessão da medida pretendida.

A propósito, sobre o dever da Administração Pública de prestar informações e fornecer documentos aos cidadãos, esta Corte de Justiça já decidiu:

“ DIREITO CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO À INFORMAÇÃO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – IMPETRAÇÃO DO WRIT JUSTIFICADA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ENDEREÇADO AO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – AUSÊNCIA DA DECISÃO – ACESSO À INFORMAÇÃO – DIREITO CONSTITUCIONAL VIOLADO – PREVISÃO LEGAL – ARTIGO 11, §1o, DA LEI 12.527/2011 – PRAZO EXTRAPOLADO – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, DA LEI N. 7.692/2002 – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA.
Não há falar em ausência de interesse de agir, quando demonstrada a utilidade que o provimento jurisdicional trará ao demandante e justificada, juridicamente, a impetração do mandado de segurança.
A demora na prestação das informações públicas, pelo Poder Público, caracteriza violação ao direito do acesso à informação , constitucionalmente previsto e disposto na Lei n. 12.527/2011, o que enseja a concessão da ordem
.
(N.U 1016511-15.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)”[Destaquei]

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO EM ENDEREÇO ELETRÔNICO DOS GASTOS PUBLICITÁRIOS DO MUNICÍPIO – DIREITO DE ACESSO À INFORMAÇÃO – LIMINAR DEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A Lei no 12.527/2011, preconiza constituir dever do Estado, lato sensu, garantir o direito de acesso à informação, mediante procedimento objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão. Requisitada a informação por interessado, ainda que desconsiderada sua condição peculiar de edil, e diante da negativa do Poder Público em viabilizar o atendimento ao requerimento por meio de acesso ao sítio oficial na internet, mostra-se possível a concessão da liminar, com a determinação de cumprimento do previsto na lei.

(N.U 1008229-85.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020)” [Destaquei]

“REMESSA NECESSÁRIA — LICITAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA —CONCESSÃO DA SEGURANÇA — DIREITO À INFORMAÇÃO — CÓPIA DA ATA DE LICITAÇÃO — SENTENÇA RATIFICADA.
O direito do cidadão de obter informações de seu interesse ou de interesse geral ou coletivo junto ao Poder Público é garantido no artigo 5°, inciso XXXIII, da Constituição Federal.
O artigo 63 da Lei Federal no 8.666, de 21/06/1993, também garante a qualquer interessado a obtenção de cópia dos termos do contrato e do respectivo processo licitatório. A condição de licitante é suficiente para autorizar pleno acesso aos documentos. Sentença ratificada.
(N.U 0001585-98.2015.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 15/10/2019)” [Destaquei]

Com essas considerações,
RATIFICO
a sentença sob reexame, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020